Tribunal: TJDFT
Processo: 0714822-23.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714822-23.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: 28.928.405 NAIANE BISPO RIBEIRO APELADO: JOSE BATISTA AGUIAR JUNIOR D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o documento que acompanha as contrarrazões (ID 74417483). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora